Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA – ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO – DESISTÊNCIA DE MANOBRA DE ESTACIONAMENTO DE UM DOS VEÍCULOS E ULTRAPASSAGEM DO OUTRO SEM OBSERVÂNCIA DOS DEVERES DE ATENÇÃO E CUIDADO – CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. O art. 34 do CTB dispõe que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.” E o art. 36 do mesmo diploma legal, prevê que “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.”
3. Restou apurado na instrução processual que o motorista que conduzia o veículo de propriedade da ré (Ford – Ka), momentos antes do acidente, transitava em via com duas faixas de rolamento, sendo uma de mão e outra de contramão, quando iniciou manobra para estacionar o automóvel, porque realizaria uma entrega de mercadoria no comércio que se situa na lateral da mencionada via.
4. Aqui transcrevo o trecho do depoimento do informante:
“... O Senhor Rerison vinha atrás de mim e logo à frente eu precisaria parar para poder fazer uma entrega. E quando eu sinalizei que ia entrar no estacionamento, vinha um carro saindo, certo. Daí não teria como eu entrar, e nisso, eu dei seta novamente e voltei para a pista. Nisso que eu voltei para a pista o Sr. Rerison que vinha atrás não esperou eu finalizar a manobra e ia fazendo a ultrapassagem entre a minha faixa e a faixa da mão contrária, certo, e foi aonde foi colidir com o carro lateralmente, pois vinha carro na contramão e ele não teria como ficar na outra faixa se não ele bateria de frente. Aí ele tornou a voltar para a faixa, foi onde aconteceu a colisão.
....
Na verdade, eu não cheguei a sair da faixa de rolamento, entendeu? Eu sinalizei que sairia, quando eu comecei a dar início à manobra para sair da pista, eu vi que não teria como encostar, tornando a voltar pra pista. Só que o Rerison, que vinha logo atrás, ele não esperou né o tempo da manobra para fazer a ultrapassagem dele com segurança. Ele vinha muito atrás e ele já foi logo em seguida passando, tanto que eu nem vi ele, quando eu voltei, ele já tava do meu lado batendo.” (3min58 e 6min27do ID 36653731).
5. Constato ser verossímil a dinâmica descrita no depoimento acima e que se mostra compatível com as avarias provocadas pela colisão recebida pela parte lateral anterior esquerda do veículo FORD KA e com a parte lateral anterior direita do automóvel RENAULT SANDERO, conforme se observa das fotografias apresentadas com a inicial.
6. Nesse contexto, reconheço que o condutor do veículo Renault – Sandero agiu de forma precipitada ao forçar a passagem do veículo Ford – Ka, porque não aguardou que o mesmo concluísse sua manobra, pois esse último ainda transitava, ainda que em parte, na faixa de rolamento da via. Do outro lado, o condutor do veículo Ford – Ka também agiu de forma imprudente ao indicar que pretendia executar uma manobra para a área contígua à faixa de rolamento e destinada ao estacionamento de veículos, sem observar as reais condições de trânsito, o que o obrigou a retornar imediatamente para a faixa de rolamento. Ou seja, ambos os condutores contribuíram para o acidente, porque violaram os deveres de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, art. 28), de forma que também reconheço a existência de culpa concorrente de ambos os condutores na colisão dos veículos, confirmando a sentença em todos os seus termos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.